Tribunal: TJDFT
Processo: 0705734-37.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. NÃO CABIMENTO. EXCLUSÃO DAS MULTAS E REDUÇÃO DOS VALORES RESPECTIVOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatada a ocorrência de fraude praticada por terceiro na utilização de cartão de crédito, o que caracteriza fortuito interno, não há exclusão do dever de ressarcimento pelos danos morais experimentados pelo consumidor, nos termos dos arts. 14 e 17, ambos do CDC.
2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é fato que, por si só, enseja reparação por danos morais, sendo dispensável a prova dos danos experimentados pelo requerente, que se presumem.
3. No que diz respeito ao quantum da indenização, deve-se observar a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Fixada a indenização com observância desses parâmetros, afigura-se inviável a sua redução.
4. Impossibilita-se a exclusão das multas cominatórias fixadas para os casos de descumprimento das obrigações de fazer e não fazer, se, diversamente do alegado nas razões recursais, o recorrente não depende de terceiras pessoas para o cumprimento das obrigações que lhe foram impostas na sentença. Ademais, também não se mostra cabível a redução do valor fixado para cada uma das multas, se este se mostra suficiente para desencorajar o descumprimento das obrigações e não se afigura excessivo.
5. Apelo não provido.